Tribunal: CARF
Processo: 11080.728278/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728278/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.939 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/04/2012, 13/04/2012, 09/05/2012
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma,
visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/04/2012, 13/04/2012, 09/05/2012
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa proporcionalmente ao valor reconhecido no
processo de compensação correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728278/2017-75
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.939 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728278/2017-75

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 02 a 03) emitida
em 05/09/2017, no valor de R$ 384.335,00, para exigência de multa isolada em
decorrência da não homologação de declarações de compensação
(PER/DCOMP) objeto do processo administrativo no 10183-901854/2012-18.
A aplicação da penalidade decorreu da não homologação das declarações de
compensação abaixo relacionadas, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, correspondente a 50% sobre o valor da parcela não homologada
dos débitos objeto das referidas Dcomp

Cientificada em 09/11/2017, a interessada interpôs em 07/12/2017 impugnação
de fls. 10 a 21, alegando, em síntese que:
1. o lançamento da multa isolada penaliza o contribuinte em duplicidade (bis in
idem), pois exige a multa isolada sobre o mesmo fato que já foi alvo de
penalização por meio da multa de mora decorrente da compensação não
homologada. Colaciona jurisprudência.
2. a penalidade imposta se mostra despropositada e com efeito de confisco, pois
atinge 70% do valor proposto para o encontro de contas;
3. ao aplicar a multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o Fisco
desconsiderou a flagrante inconstitucionalidade da regra que inibe o exercício
do direito constitucional de petição e que é desprovida de razoabilidade e/ou
proporcionalidade, já que trata o contribuinte de boa-fé de igual maneira com
que trata aqueles que atuam com ação dolosa no intuito de fraudar e/ou simular;
Menciona jurisprudência para defender que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da penalidade aplicada no âmbito do processo
administrativo.
Requer a procedência da impugnação.
O processo administrativo no 10183-901854/2012-18 teve desistência parcial da
manifestação de inconformidade pela não homologação das referidas
compensações e em Acórdão proferido por esta mesma turma de julgamento
houve o reconhecimento parcial do direito creditório remanescente em
discussão.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.939 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728278/2017-75

É o relatório.
A DRJ Campo Grande, em sessão realizada em 16/05/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente de impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 25/09/2020,
apresentou em 21/10/2020 o recurso voluntário de fls. 62/77, contendo os seguintes elementos de
defesa:
 A impossibilidade de aplicação da multa de mora e da multa isolada
decorrentes do mesmo fato – a não homologação das compensações. Cita
jurisprudência nesse sentido; e
 A inconstitucionalidade da multa isolada para compensações não
homologadas – tema objeto de repercussão reconhecida pelo STF no RE no
796.939,
com parecer proferido pela PGR em prol da inconstitucionalidade.
Ao fim, requer a Recorrente o provimento do recurso, com a extinção integral do
lançamento objeto deste processo administrativo no 11080.728278/2017-75.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.939 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728278/2017-75

O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade fixados em lei, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas ao § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, como já é
cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas
no ordenamento segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa
reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste
Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
No que se refere à alegação de bis in idem, por suposta incidência cumulativa da
multa de mora e da multa isolada decorrentes do mesmo fato, a não homologação das
compensações, tal situação não se verifica nos autos.
Isso porque, diferentemente da multa isolada em discussão, a multa de mora
aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação específica tem outra conduta
como fato gerador - o mero atraso no pagamento do tributo, conforme o disposto no art. 61, §§ 1o
e 2o, da Lei no 9.430/1996.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Por outro lado, a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
tem como fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos créditos a serem
utilizados não existam ou não sejam suficientes para proceder às compensações dos débitos nela
informados.
Dessa forma, porquanto decorrentes de diferentes fatos, é regular a coexistência
da multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada com a multa de mora aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na
legislação específica, previstas respectivamente no art. 74, § 17, e no art. 61, §§ 1o e 2o, todos da
Lei no 9.430/1996.
No mérito, considerando que as compensações indicadas na notificação de
lançamento tiveram parte do crédito então denegado restabelecido por este colegiado em sessão
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.939 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728278/2017-75

realizada nessa mesma oportunidade, impõe-se reduzir a multa proporcionalmente ao montante
revertido.
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa proporcionalmente ao valor
reconhecido no processo de compensação correspondente.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital